Tribunal: TJDFT
Processo: 0705964-03.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS QUE COMPROVEM A EFETIVA RESOLUÇÃO DOS PROBLEMAS ACÚSTICOS NO APARTAMENTO DOS AUTORES. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA.
1. O juiz é o destinatário principal da prova. Compete-lhe decidir motivadamente quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento. Tal premissa é destacada pelo art. 370 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual cabe ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito e indeferir, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.
2. O dispositivo também autoriza o juiz a julgar antecipadamente o pedido e proferir sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I).
3. O julgamento antecipado da lide pressupõe que o acervo probatório - já produzido - seja suficiente para a solução do litígio. Se houver incongruências, deve o juiz fixar os pontos controvertidos, oportunizar às partes a indicação de provas e prosseguir com a instrução probatória, sob pena de afrontar os princípios do contraditório e da ampla defesa.
4. As provas anexadas aos autos não são suficientes para comprovar se o problema acústico identificado na sala de máquinas, o qual compromete o apartamento dos autores, foi efetivamente resolvido.
5. O feito não está pronto para julgamento. Houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, o que impõe a cassação da sentença para viabilizar a instrução probatória a ser realizada oportunamente pelo juízo de primeiro grau.
6. Preliminar de cerceamento de defesa suscitada de ofício. Sentença cassada.